Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a natureza declaratória da sentença indultória, tem-se que as prestações pecuniárias efetuadas após a extinção da punibilidade, caso ainda estejam disponíveis no Juízo da Execução, devem ser restituídas ao apenado.
2. Se, após a publicação do Decreto de no 9.246/217, os valores recolhidos a título de prestação pecuniária tiverem sido destinados a entidades de assistência social, caberá ao requerente pleitear a reparação na esfera cível.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.